Tribunal: TJBA
Processo: 8007988-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007988-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO DARLA DA CRUZ DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: L. F. T. C. D. J. e outros

Advogado(s)
:
GILMAR AMORIM SANTOS JUNIOR, ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES DO MENOR PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo vigente em favor de filho menor de 9 (nove) anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber se o percentual de 30% do salário mínimo fixado a título de alimentos provisórios deve ser mantido ou reduzido para 20%, conforme pleiteado pelo agravante, que alega constituição de nova família e insuficiência de recursos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, sempre com atenção aos princípios constitucionais da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF/88).

4.

As necessidades de menor impúbere de 9 (nove) anos são presumidas, decorrendo naturalmente das despesas com alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, restando comprovadas nos autos despesas com escola e plano de saúde que, por si só, consomem valor superior ao fixado.

5.

O agravante, que aufere remuneração líquida mensal de R$ 1.501,77, não comprovou de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o percentual de 30% do salário mínimo (aproximadamente R$ 455,40), limitando-se a juntar recibo de aluguel desacompanhado de contrato locatício e documentos insuficientes para demonstrar comprometimento do mínimo existencial.

6.

A constituição de nova família e a existência de outros filhos menores não justificam, por si só, a redução automática da obrigação alimentar em relação ao filho primogênito, conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7.

O percentual de 30% do salário mínimo mostra-se razoável e proporcional às necessidades do menor, não comprometendo o mínimo existencial do agravante, que ainda disporá de aproximadamente R$ 1.046,37 para suas despesas pessoais e da nova família, considerando que as despesas comprovadas totalizam R$ 565,43.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 227 e 229; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 22; Código Civil, art. 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80184864220248050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 03/05/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80657196920238050000, Rel. Des.ª Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 17/11/2023; STJ, RHC 144872/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 14/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007988-47.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
FERNANDO DARLA DA CRUZ DE JESUS
e como agravados
L. F. T. C. D. J. e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04